Tribunal: CARF
Processo: 10850.723264/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/08/2013
MATÉRIA CONSTANTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO CONTROVERTIDA NO PODER JUDICIÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DA TEMÁTICA CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo. Apenas a matéria diversa poderá ter seguimento.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO EFETIVO DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA OU DE DECLARAÇÃO DE DECADÊNCIA DE LANÇAMENTO SUPLEMENTAR. PROCEDIMENTO DE GLOSA DE COMPENSAÇÃO REALIZADO NO QUINQUÊNIO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE PERDA DE PRAZOS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
No procedimento de auditoria de compensações efetuadas pelo contribuinte, por meio de GFIP, em trabalho de fiscalização das compensações autodeclaradas sob condição de ulterior homologação, compete a Administração Tributária homologar as compensações no quinquênio legal, inclusive podendo motivadamente glosar as compensações se verificar que os créditos declarados não são líquidos e certos e, se necessário, tem o dever de efetuar lançamento de ofício suplementar.
Efetivada a glosa de compensações, no quinquênio legal, pelo não reconhecimento de direito creditório, por não se apresentar líquido e certo, bem como não havendo lançamento de ofício suplementar, por considerar já declarado e confessado o débito não compensado, não se homologa as compensações e não há perda de prazos pela Administração Tributária. A confissão de débitos em GFIP, quando não necessário lançamento suplementar, não exige lançamento de ofício suplementar.
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo, sendo expressamente vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
A compensação deve ser indeferida quando não demonstrada de forma inquestionável a existência dos fatos constitutivos que lhe dão respaldo, sendo obrigação do contribuinte comprovar a liquidez e certeza do direito creditório.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.723264/2016-53
ACÓRDÃO
2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE UCHOA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/08/2013
MATÉRIA CONSTANTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO CONTROVERTIDA NO
PODER JUDICIÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À
DISCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO
DA TEMÁTICA CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo. Apenas a matéria diversa poderá ter seguimento.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO EFETIVO DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
OU DE DECLARAÇÃO DE DECADÊNCIA DE LANÇAMENTO SUPLEMENTAR.
PROCEDIMENTO
DE
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO
REALIZADO
NO
QUINQUÊNIO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE PERDA DE PRAZOS PELA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
No procedimento de auditoria de compensações efetuadas pelo
contribuinte, por meio de GFIP, em trabalho de fiscalização das
compensações autodeclaradas sob condição de ulterior homologação,
compete a Administração Tributária homologar as compensações no
quinquênio
legal,
inclusive
podendo
motivadamente
glosar
as
compensações se verificar que os créditos declarados não são líquidos e
certos e, se necessário, tem o dever de efetuar lançamento de ofício
suplementar.
Efetivada a glosa de compensações, no quinquênio legal, pelo não
reconhecimento de direito creditório, por não se apresentar líquido e
certo, bem como não havendo lançamento de ofício suplementar, por
considerar já declarado e confessado o débito não compensado, não se
homologa as compensações e não há perda de prazos pela Administração
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
2
Tributária. A confissão de débitos em GFIP, quando não necessário
lançamento suplementar, não exige lançamento de ofício suplementar.
COMPENSAÇÃO.
APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
DISCUTIDO
JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo
sujeito passivo, sendo expressamente vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
A compensação deve ser indeferida quando não demonstrada de forma
inquestionável a existência dos fatos constitutivos que lhe dão respaldo,
sendo obrigação do contribuinte comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer a matéria em concomitância com
mandado de segurança relativo à natureza de verbas e rubricas pagas pelo contribuinte; em
rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
3
RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 600/634), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 550/562),
consubstanciada no Acórdão no 14-66.957 - 10a Turma da DRJ/RPO, de 22/06/2017, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na manifestação de
inconformidade, mantendo o indeferimento do direito creditório na forma do Despacho Decisório
(e-fls. 209/220) da autoridade administrativa na origem, cujo acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/08/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
RECLAMAÇÕES E RECURSOS. EFEITO SUSPENSIVO.
As reclamações e recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INCERTO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária somente é admitida para crédito imbuído dos atributos
de certeza e liquidez, sendo indevida quando a certeza do crédito utilizado ainda
não estiver seguramente estabelecida.
COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Pedido de reconhecimento do direito creditório
O pedido para que fosse reconhecido o direito creditório, em sua essência e
circunstância, foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata-se de procedimento de auditoria de compensações que resultou em
glosa das compensações efetuadas pelo contribuinte por meio de GFIP.

As compensações foram registradas em GFIP no período de 11/2011 a
08/2013, conforme tabela a seguir:
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
4

Com a finalidade de permitir que o contribuinte justificasse a origem dos
créditos compensados foram enviadas duas Notificações, em 07/10/2014 e em
02/09/2015, números de controle 00027/DRF SJR/2014 e 00056/DRF/2015,
conforme os documentos de fls. 005/007. A justificativa poderia ser feita e
atendida inclusive via internet, na página da Receita Federal do Brasil –
www.receita.fazenda.gov.br, por meio de Código de Acesso ou Certificado Digital,
através do portal e-CAC – Serviços – Restituição e Compensação – Compensação
de Contribuições Previdenciárias em GFIP.

Em razão do contribuinte não ter detalhado a origem das compensações, o
Município de Uchoa foi novamente intimado através do Termo de Intimação
Fiscal de 29/09/2015, fls. 009 a 014, com ciência em 07/10/2015, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – no JO106806089BR a fl. 021.

Dentro do prazo estipulado, o contribuinte apresentou documentos
juntados as fls. 023 a 204, justificando as compensações de acordo com o período,
conforme segue:
- 08/2011 e 11/2011: compensações em razão de contrato de
prestação de serviços para compensação, firmado com a empresa
(....); e
- 11/2011 a 13/2013: compensação sob responsabilidade da
empresa (...), estribado no Mandado de Segurança no 0005746-
48.214.403.6106, que tramita perante a 4a Vara Federal da cidade de
São José do Rio Preto/SP, ainda pendente de apreciação de Recurso
de Apelação.

Como resultado das análises, foi emitido o Despacho Decisório DRF/SJR no
001/2016 – RPL (fls. 209/220) em 03/11/2016, o qual decidiu pela glosa das
compensações efetuadas com a correspondente não homologação das mesmas,
com fundamento no entendimento de que as justificativas apresentadas apontam
que as compensações não se originaram de pagamentos ou recolhimento
indevidos ou a maior que o devido ou de créditos obtidos por meio de ação
judicial impetrada em seu nome, com sentença transitada em julgado a seu favor.

Em específico em relação ao Mandado de Segurança no 0005746-
48.214.403.6106, a fiscalização aponta que as compensações não foram sequer
devidamente esclarecidas quanto a origem dos créditos, pois o contribuinte
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
5
deixou de apresentar relação das verbas indenizatórias, memória de cálculo dos
valores que foram compensados, comprovantes de recolhimento ou
parcelamento dos valores compensados, folhas de pagamento associadas às
verbas compensadas, eventual decisão judicial autorizando as compensações de
forma antecipada, retificações das GFIPs, onde teriam sido indevidamente
declaradas as referidas verbas, justificativas em relação as compensações no
período de 12/2011 a 13/2012 que incluem créditos desde 11/2006 alcançados
pela prescrição.

O Despacho Decisório determinou também a cobrança dos créditos
tributários correspondentes e a aplicação da multa isolada pela compensação
indevida em processo administrativo próprio, o que foi materializado no processo
no 10850.723288/2016-11, que se encontra apenso para julgamento conjunto.

Da Manifestação de Inconformidade
A Manifestação de Inconformidade (e-fls. 281/331), que instaurou o contencioso
administrativo fiscal em torno da existência do direito creditório, após intimado para ciência do
Despacho Decisório (intimado em 11/11/2016), dando início e delimitando os contornos da lide,
foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de
inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço
vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

Cientificado da decisão em 11/11/2016 (fl. 272), o contribuinte apresentou,
em 13/12/2016, contestação ao Despacho Decisório com as considerações a
seguir descritas.

1. Reclama a nulidade do ato em virtude de ausência de especificação de
existência ou não de reincidência, em desacordo com o art. 13 do Decreto no
70.235/1972.

2. Entende não poder ocorrer a glosa em face da existência de ação judicial
com mesmo objeto.

3. Solicita a exibição incidental da integralidade do termo inicial de
fiscalização lançado no livro fiscal, nos termos do art. 8o, do Decreto no
70.235/1972, alegando ter havido a supressão da fase administrativa pela não
apresentação requerida.

4. Demanda o reconhecimento da decadência, considerando que os objetos
do Mandado de Segurança teriam sido recolhimentos entre 10/2006 e 08/2011 e
período de apuração de 11/2011 a 08/2013, nos termos dos arts. 173 e 174 do
CTN.

5. Expõe que os recolhimentos referentes ao período de 11/2006 a 08/2011
decorreram de compensação realizada pela (...), contratada pelo Município de
Uchôa por meio de contrato de prestação de serviços para compensação, a qual
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
6
não foi notificada do início do procedimento fiscal, mesmo sendo essa situação de
conhecimento da Receita Federal do Brasil. Acrescenta que o período abrangido
pela fiscalização, de 11/2011 a 13/2013, já seria de responsabilidade da empresa
(...), contratada pelo Município em 22/07/2013 para as compensações desse
último período.

6. Insurge-se contra a exigência de trânsito em julgado em relação ao
Mandado de Segurança no 0005746-48.214.403.6106 por ainda haver recursos
pendentes de julgamento, sendo impossível de ser atendida.
7. Alega que o art. 56, §4o, da IN no 1.300/2012 permite a compensação do
13o salário.

8. Reclama que não restaram esclarecidos os percentuais aplicados
e os valores do débito lançado, da multa de mora e da atualização aplicada,
estando incompreensíveis os demonstrativos e cálculos apresentados, declarando
a impugnação dos valores. Traz jurisprudência.

9. Alega ilegitimidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da taxa
SELIC na constituição do crédito tributário, por não possuir características de
indenização próprias dos juros moratórios e por não respeitar o limite de 1% do
art. 161, §1o, do CTN e para que seja observado o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.
Traz doutrina e jurisprudência.

10. Afirma que o Município de Uchôa não possui fundo de
previdência próprio e a cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas
indenizatórias é ilegítima, conforme entendimento já pacificados no STF e no STJ,
portanto não incidiria sobre horas extras, terço constitucional indenizado e 15
dias do auxílio-doença e auxílio-acidente. Traz jurisprudência.

Encerra requerendo as nulidades, a decadência quinquenal, a
extinção do processo administrativo em face do mandado de segurança e,
alternativamente, o efeito suspensivo à manifestação e seu integral provimento
para extinguir o processo com homologação das compensações ou, ainda, a
homologação das verbas já pacificadas em sede judicial, além do cancelamento da
multa aplicada e da possibilidade de provar o alegado por todos os meios de
prova em Direito admitidos.

Do Acórdão de primeira instância
Na DRJ, primeira instância do contencioso fiscal no debate sobre o direito
creditório, lavrou-se a decisão a quo cujos fundamentos são pela improcedência do pedido
deduzido na manifestação de inconformidade.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
7
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando alguns termos da manifestação
de inconformidade, apresentando preliminar de prescrição quinquenal e falando na existência do
Mandado de Segurança no 0005746-48.2014.403.6106, que obstaria a glosa, pois poderia
compensar, independente de trânsito em julgado, postula a reforma da decisão de primeira
instância, buscando que seja reconhecido o direito creditório vindicado.
Os autos foram distribuídos juntamente com o Processo no 10850.723288/2016-11
para julgamento conjunto, o qual trata da multa isolada por compensação indevida.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 07/07/2017, e-fl. 597, protocolo
recursal em 03/08/2017, e-fl. 599), mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade,
sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do
direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
Primeiramente, importante consignar que a interposição do recurso voluntário
resulta na automática suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do
Código Tributário Nacional – CTN, e estes efeitos se propagam até que se tenha uma decisão
administrativa final irrecorrível.
Constato, outrossim, o atendimento da regularidade formal, havendo insurgência
em relação ao conteúdo decisório, bem como existe formulação do pedido de reforma da decisão
vergastada e encontra-se adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Entretanto, quanto aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, inerentes ao
direito de recorrer, observo que o recurso é cabível, verifico o interesse recursal com a
observância de sucumbência do recorrente e adequação no manejo recursal, constato que a
recorrente detém legitimidade, mas reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
8
recorrer para determinada matéria veiculada no recurso quanto há temas em concomitância
sendo discutidos em ação judicial e neste feito administrativo.
À análise.
- Concomitância com ação judicial
Consta nos autos informe sobre o Mandado de Segurança no 0005746-
48.2014.403.6106, no qual discorre sobre a inexigibilidade da “contribuição previdenciária
incidente sobre as horas extras, terço constitucional de férias, primeiros quinze dias do auxílio-
acidente e do auxílio-doença” (e-fls. 603 e seguintes).
Por sua vez, no curso do recurso, o contribuinte trata sobre a inexigibilidade por
viés de natureza indenizatória do terço constitucional de férias, das horas extras, dos 15 (quinze)
primeiros dias do auxílio-doença e do auxílio-acidente, a fim de justificar a compensação glosada e
analisada nos autos, independentemente de trânsito em julgado.
Dito isto, tem-se, então, identidade de objetos para este particular debate que se
pretende também desenvolver no recurso voluntário quanto a natureza das referidas verbas,
havendo concomitância na esfera judicial e administrativa.
Não é demais destacar o disposto no art. 87 do Decreto n.o 7.574, de 2011, que,
dentre outras temáticas, regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, e de outros processos que específica, sobre matérias administradas pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consolidando normas do Processo Administrativo
Fiscal, regulado no Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
Como se vê, a regra está encartada no parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de
1981, que deixa evidenciado o fato da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial,
discutindo o crédito tributário da esfera administrativa, importa em renúncia, tácita, ao direito de
recorrer no contencioso administrativo fiscal e desistência, tácita, do recurso já interposto.
De igual modo, tem-se o art. 126, § 3o, da Lei no 8.213, de 1991, nestes termos: "A
propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre
o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto."
No mesmo sentido, também, o art. 133, § 2o, do anexo único, do RICARF, e a
Súmula CARF (vinculante) no 1 dispõem, respectivamente, verbo ad verbum:
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
9
Art. 133, § 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o
mesmo objeto, importa a desistência do recurso.

Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
De mais a mais, mister apresentar a conclusão do Parecer Normativo da
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) no 7, de 2014, que trata da concomitância
entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo objeto, ipsis litteris:
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento
e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha
sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do
sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar
suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada,
encaminhando o processo para a inscrição em DAU do débito, quando existente,
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
10
salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em
que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas
envolvam quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte
por submeter ao exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso
do processo administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial
incidental determinando sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja
submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade
ou da interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar
que a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência
ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e ficar
constatada a concomitância total ou parcial com processo judicial, deverá o
Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o seguimento da impugnação ou da
manifestação quanto ao objeto coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de
processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual
diverso do Decreto no 70.235, de 1972;
(...).
Logo, resta evidente que a invocação do Poder Judiciário para a apreciação judicial-
jurisdicional de matéria tributária controvertida no que toca a natureza de contribuições sobre
verbas pagas ceifa a competência deste Egrégio Conselho para a solução estatal não-jurisdicional
de conflitos tributários deliberada por este Colendo tribunal administrativo.
Sendo assim, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, deixando de
conhecer da matéria em concomitância com ação Judicial (Súmula CARF no 1) relativa à natureza
de contribuições sobre verbas pagas a títulos já discutidos no Poder Judiciário pelo contribuinte.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de prescrição quinquenal
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
11
O recorrente alega que realizou a compensação administrativa por meio das GFIPs,
referente às verbas que entende indenizatórias (terço constitucional de férias, horas extras, 15
primeiros dias do auxílio-acidente e os 15 primeiros dias do auxílio-doença).
Os créditos autodeclarados a partir dos alegados créditos de verbas indenizatórias
são das competências 11/2006 a 07/2013, enquanto os débitos confessados que foram
compensados são de 11/2011, 12/2011, 13/2011, 01/2012, 02/2012, 11/2012, 13/2013 e
08/2013. A GFIP com a declaração do encontro de contas e as autodeclarações foi transmitida
apenas em 07/2014.
Na sequência o recorrente informa que passou por procedimento fiscal de auditoria
de compensações, porém só foi cientificado em 11/2016, de modo que, considerando, por
exemplo, o fato gerador de 11/2011 confessado e compensado, haveria um período de prescrição
pelo decurso do quinquênio legal.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos, não há que se falar em qualquer perda de prazo quinquenal por parte da
administração tributária, seja de prescrição ou de decadência para lançar de ofício ou, ainda, de
homologação tácita de compensação ou de sua negativa com a consequente glosa de
compensação.
Ora, a GFIP foi enviada apenas em 07/2014, ademais considerando que as
compensações foram efetuadas a partir de 11/2011, portanto só poderiam ocorrer de GFIP
entregue a partir de 12/2011, não se transcorre o prazo de homologação tácita das compensações
de 5 anos ao considerar a ciência da glosa em 11/2016. Acrescente-se que não há que se falar em
decadência ou prescrição da possibilidade de não homologação das compensações.
Não há que se falar em decadência de lançar de ofício, uma vez que com a entrega
da GFIP o débito já estava constituído pela confissão, sendo desnecessário lançar de ofício. Se a
compensação não se efetivou por ter sido glosado o crédito, então o débito é automaticamente
exigível.
Neste diapasão, pode-se afirmar que no procedimento de auditoria de
compensações efetuadas pelo contribuinte, por meio de GFIP, não há que se falar em prazo de
prescrição para a Administração Tributária fiscalizar as compensações autodeclaradas sob
condição de ulterior homologação. Entretanto, compete a fiscalização homologar as
compensações no quinquênio legal, inclusive podendo motivadamente glosar as compensações se
verificar que os créditos declarados não são líquidos e certos e, se necessário, tem o dever de
efetuar lançamento de ofício suplementar.
Efetivada a glosa de compensações, no quinquênio legal, pelo não reconhecimento
de direito creditório, por não se apresentar líquido e certo, bem como não havendo lançamento
de ofício suplementar, por considerar já declarado e confessado o débito não compensado, não se
homologa as compensações e não há perda de prazos pela Administração Tributária. A confissão
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
12
de débitos em GFIP, quando não necessário lançamento suplementar, não exige lançamento de
ofício suplementar.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa a vindicado
autodeclarado direito creditório glosado (excluído e não reconhecido) pela autoridade
administrativa na origem, que se sustenta e se declarou líquido e certo, a partir de compensações
realizadas em GFIP.
Segundo a auditoria fiscal das compensações, os vindicados direitos creditórios
autodeclarados pelo contribuinte como créditos líquidos e certos não foram aceitos porque
inexistentes em termos de comprovação efetiva da origem e não comprovada a certeza e a
liquidez.
O contribuinte sustenta que apurou créditos líquidos e certos relacionados com
verbas que entende não comporem base de cálculo de contribuições previdenciárias, sendo elas,
terço constitucional de férias, auxílio-doença, auxílio-acidente e horas extras.
Alega que as verbas eram tratadas em Mandado de Segurança sem trânsito em
julgado, mas isso não seria óbice, pois devem ser reconhecidos e se pode compensar
administrativamente, além disso contratou empresas especializadas no aproveitamento dos
créditos que orientou as compensações.
Em suma, trata-se de autos sobre glosa de compensação em GFIP.
A glosa dos alegados direitos creditórios ocorreu por ausência de liquidez e de
certeza, inclusive diante da ausência de trânsito em julgado do processo judicial na época da
transmissão e compensação em GFIP, além da controvérsia quanto aos montantes autodeclarados
e do entendimento divergente da fiscalização para as rubricas apropriadas como direito creditório.
Os créditos em si, relativo à discussão da natureza das verbas mencionadas, por
serem objeto de debate judicial, não serão objeto de deliberação neste voto, conforme capítulo
de conhecimento.
Neste momento, deve-se debater exclusivamente se o contribuinte já poderia
proceder com a compensação sem ter ocorrido o trânsito em julgado, aliás este é um dos motivos
determinantes pelo qual ocorreu a glosa e foi lavrado o lançamento.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente, haja vista que o trânsito em julgado é
condição necessária ao aproveitamento de qualquer vindicado crédito. Ainda que tenha sentença
favorável, se não transitar em julgado, não se pode aproveitar quaisquer créditos.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
13
Indiretamente, a Súmula CARF no 206 já assenta e torna pacífico o posicionamento
administrativo, uma vez que o referido enunciado entende correta a aplicação de multa isolada
quando se compensa antes do trânsito em julgado. De qualquer sorte, neste específico caderno
processual não se tem debate de multa isolada. O comentário é meramente por argumentar neste
momento. A aplicação da súmula é exclusivamente para a multa isolada.
O lançamento de ofício ocorreu em razão de glosa de compensação e o principal
motivo foi a não ocorrência de trânsito em julgado da decisão judicial.
O procedimento de compensação impõe a necessidade do trânsito em julgado e o
contribuinte, ainda assim, insistiu com o procedimento compensatório de forma inadvertida.
A compensação é procedimento para créditos líquidos e certos. Não é
procedimento para créditos em tese ou em discussão, ainda sem certeza e sem liquidez. Este é o
ponto nefrálgico da lide. Ademais, o momento da certeza e da liquidez deve ser aferido no
momento da transmissão da GFIP e não há qualquer tempo.
Apenas um efetivo pagamento a maior ou indevido em termos incontroversos (por
exemplo, crédito inequívoco decorrente de erro de recolhimento ou duplo recolhimento) ou um
crédito dado a partir de decisão transitada em julgado são passíveis de compensação
autodeclarada. Tudo isso deve ser aferível no momento da transmissão da GFIP.
O atributo de certeza não decorre somente de o contribuinte entender haver
indícios suficientes de sua certeza, mas essa certeza deve ser necessariamente bilateral. Daí que
ele tem que ser inequívoco ou ter sua certeza aferida por uma autoridade competente em caráter
imutável, como no caso de uma decisão judicial transitada em julgado ou uma decisão
administrativa definitiva.
Não foi a situação observada e é, por isso, que se justifica a glosa e a consequente
exigência do débito confessado que findou por consequência não compensado.
Em sendo um crédito ainda incerto, há a necessidade de torná-lo certo, o que se
faz, no âmbito administrativo, por meio de um procedimento de reconhecimento de direito
creditório diverso da compensação.
No caso prático em concreto os créditos autodeclarados e aproveitados para
compensar não gozam dos atributos necessários que os habilitem à compensação, pois o
contribuinte não os comprova e remete a terceiros contratados para efetuar tais compensações a
responsabilidade de comprovar a procedência dos créditos ou, ainda, afirma que decorrem de
ação judicial em andamento, sem trânsito em julgado. Aliás, no procedimento não cabe intimação
aos terceiros, pois não são parte no lançamento e a relação deles com o autuado é uma relação
que diz respeito exclusivamente a eles e não a Administração Fiscal Federal.
Adicionalmente, como bem destacou a decisão recorrida:

Necessário aqui que se contradite especificamente a afirmação de que a
norma expressamente autoriza a compensação do 13o salário, em referência ao
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
14
art. 56, §4o, da IN no 1.300/2012 já transcrito. Isso é apenas um sofisma da peça
contestatória, pois o que a norma permite é que inclusive as contribuições
incidentes sobre o 13o salário sejam reduzidas por créditos em procedimento de
compensação e não que os valores do 13o possam ser utilizados como crédito
para compensar eventuais débitos.

Há ainda a se considerar que a mera fundamentação na existência de
decisão judicial não prescinde da comprovação de que os valores utilizados
realmente se referem a rubricas eventualmente agraciadas por ela com uma
suposta não incidência da contribuição previdenciária. Os elementos trazidos aos
autos pelo contribuinte (fls. 358/545) restringem-se a contratos de prestação de
serviços com as empresas contratadas para efetuar as compensações, planilhas
com os valores finais da apuração sem vinculá-los a rubricas das folhas de
pagamentos ou outros documentos que registrem a ocorrência dos fatos
geradores originais, e a cópias dos autos do mandado de segurança.

Ora, por um lado, é expressamente vedada a compensação de valor
discutido em ação judicial antes do trânsito em julgado (IN 1.300/2012, art. 81).
Por outro, o CTN, art. 123, estabelece que não cabe opor à Fazenda Pública
convenções particulares, como a contratação de um serviço de compensação de
empresa particular ou escritório de advocacia.

Logo, não há fundamento para a compensação pleiteada. Além disso,
reforce-se, a falta de comprovação de qualquer ligação entre os valores
compensados e suas eventuais origens implica em mais uma razão que seria, por
si só, suficiente para glosar as compensações efetuadas.

Isso posto, justifica-se o fundamento da decisão original de glosa das
compensações efetuadas.
Demais disto, importante dizer que a Administração Tributária não descumpriu
qualquer comando de recursos repetitivos do STJ, uma vez que o motivo da glosa foi a utilização
de créditos discutidos em ação judicial sem trânsito em julgado, tampouco descumpriu qualquer
entendimento de repercussão geral.
Antes de se averiguar qual a origem do crédito em si mesmo, observou-se que os
créditos vindicados foram postulados em mandado de segurança em juízo e que antes do trânsito
em julgado se efetivou a compensação, a qual estava vedada antes da decisão se tornar definitiva,
o que é cogente a partir da normatividade do art. 170-A do CTN.
É, por isso, por conta do óbice procedimental, com previsão em lei (CTN, art. 170-A)
ou com previsão nas disposições da decisão judicial no sentido de só compensar após o trânsito
em julgado, que houve a glosa e de forma correta.
Ademais, não é caso de tratar em contencioso administrativo fiscal sobre a natureza
do vindicado direito creditório em tais condições, pois há óbice antecedente que impede
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
15
processar e homologar a compensação com créditos discutidos no Poder Judiciário sem trânsito
em julgado, sobremais a natureza jurídica será deliberada em definitivo pelo Poder Judiciário.
Outro ponto importante a observar é que nas operações de compensação o sujeito
passivo confessa débitos e declara seus vindicados créditos. No caso, a fiscalização não acatou a
compensação porque glosou os alegados créditos em razão do óbice intransponível de se
relacionarem com discussão judicial sem trânsito em julgado.
Quanto as partes confessadas (os débitos declarados), e que acabam sendo
exigidas, constituídas, inclusive, para prevenir decadência, elas são dívidas de contribuições
correntes (presentes) reconhecidas pelo contribuinte. Logo, não se confundem com os vindicados
créditos (fatos passados). Adicionalmente, é controvertido o contribuinte confessá-los como
débito e pretender por eventualidade discutir que o débito confessado também eventualmente
não seria base de cálculo de contribuições.
Vale dizer, em regra, o contencioso presente é para tratar sobre a glosa (exclusão,
não reconhecimento) do autodeclarado direito creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir
como sendo líquido e certo.
A consequência da glosa (exclusão, não reconhecimento) do autodeclarado direito
creditório em GFIP que o contribuinte diz possuir é a exigência dos débitos confessados, os quais
seriam quitados pela compensação em GFIP autodeclarada com o uso do vindicado direito
creditório que se declarou ser titular em razão de certeza e liquidez.
No caso dos autos a alegada certeza e liquidez não existem. O crédito é
controverso, especialmente no momento do fato da transmissão em GFIP, quando já deveria ser
líquido e certo, sendo o ponto de corte a observar.
No caso dos autos, o contribuinte nem comprova o direito creditório que vindica
(em termos numéricos e segurado a segurado, por competência) e, para além disso, em relação
aos débitos que confessou, sobre eles não traz nada de concreto e, repita-se, já os tinha
confessado.
Fato é que o recorrente não demonstra com exatidão e documentalmente o direito
creditório que vindica, muito menos com liquidez e certeza necessários. Há deficiência na
comprovação da própria origem dos créditos e na lógica com a qual efetivou a compensação. A
composição do próprio saldo que se diz credor precisa ser demonstrada de forma consistente e
não exclusivamente retórica. No caso, tem-se, ainda, especialmente, a ausência do trânsito em
julgado. Em pedido de compensação é dever do contribuinte demonstrar,
pormenorizadamente, a origem do crédito pleiteado. A prova da origem dos créditos compete
sempre ao contribuinte, em casos de créditos vindicados. Exige-se elementos de prova concretos,
substanciais, não apenas circunstanciais; há exigência de dialeticidade entre os meios probatórios
e os elementos dos autos, com concretude e substância e confronto comparativo, competindo ao
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
16
recorrente bem demonstrar por meio de escrita fiscal e contábil e da análise comparativa com as
provas dos autos toda a concatenação dos créditos que diz estarem constituídos em seu favor com
certeza e liquidez.
São necessários o detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida
fundamentação e demonstração da composição. A demonstração analítica integra o ônus de
prova atribuído ao contribuinte.
Além disso, não se apresenta eventual diligência ou perícia, por si só, em primeira
instância ou em fase recursal no CARF, como meio para substituir o dever probatório da parte, daí
a Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Se o recorrente não faz a demonstração mínima de suficiência probatória dos
alegados créditos, não lhe assiste razão e não é obrigação determinar perícia ou diligência, se o
julgador já pode decidir a matéria exclusivamente de direito com a prova dos autos.
No caso concreto, não há demonstração de efetivo direito creditório no caderno
processual que se apresenta instruído a tempo e modo, com os ônus processuais da distribuição
do dever probatório e sob o crivo da preclusão consumativa e temporal.
É circunstância de todos conhecida que a compensação não se homologa quando
não atendidas as condições estabelecidas na legislação tributário-previdenciária e no CTN.
Para que se tenha a compensação torna-se necessário que o contribuinte comprove
que o seu crédito (montante a restituir, que serve ao encontro de contas para compensar) seja
líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual não pode ocorrer o
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, não ocorre a compensação com
quitação do débito confessado em GFIP.
O ônus probatório do crédito alegado pelo contribuinte contra a Administração
Tributária é especialmente dele, devendo comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório.
Ao se alegar a existência de certeza e liquidez, deve ser disponibilizado todo o
raciocínio que gerou o direito creditório; e, também, o percurso até atingir o montante vindicado,
para reconstrução dos fatos contábeis necessários à evidenciação da suficiência do crédito; e em
caso de processo judicial se impõe o trânsito em julgado. A demonstração criteriosa do suposto
direito a crédito é uma exigência para se confirmar o indébito e homologar o que tenha sido
compensado. Todavia, não demonstrado pelo contribuinte a certeza e a liquidez resta correto o
procedimento da autoridade fiscal em negar o reconhecimento do crédito.
Em matéria de compensação de contribuições sociais, há de ser observado o
disposto no art. 89, da Lei no 8.212, que, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, vigente para o
período envolvido no presente litígio, expressamente, prevê: somente serão restituídas ou
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
17
compensadas contribuições sociais, tratadas na citada lei de custeio, "nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil".
Em nenhum momento ficou comprovado no feito tratar-se de direto creditório
oriundo de pagamentos/recolhimentos indevidos de contribuições sociais para uma situação
incontroversa ou com trânsito em julgado para questões controvertidas. Logo, não há amparo
legal à compensação entabulada pela empresa. Os comandos elencados pela defesa não lhe
socorrem.
Lado outro, em relação aos débitos confessados, que não foram compensados em
razão da glosa do direito creditório não reconhecido, tem-se que lembrar e destacar que, em
medida particular e voluntária, na GFIP, o contribuinte confessa os valores como sendo devidos.
Além do mais, não se pode pretender cancelar a exigência dos débitos confessados
sob o argumento de que a compensação prevista no art. 66 da Lei no 8.383 autoriza o
procedimento que se executou administrativamente, como se houvesse uma faculdade legal
concedida por lei para compensar na via exclusivamente administrativa créditos controvertidos
sem trânsito em julgado, sem se confundir com o procedimento do art. 170 ou art. 170-A do CTN,
que vão em conjunto exigir o trânsito em julgado.
Não se pode pretender que o art. 170 ou art. 170-A do CTN somente se justifique se
a compensação for executada pela Administração Tributária, quando o contribuinte solicita,
limitando-se o sujeito passivo ao impulso oficial nestes casos, sendo ato exclusivo da
Administração. Não é essa a correta leitura.
O art. 170-A do CTN rege o procedimento dos autos, uma vez que a compensação
foi vindicada em sua vigência. O dispositivo é claríssimo ao vedar a compensação mediante o
aproveitamento de tributo objeto de discussão judicial, ainda que em mandado de segurança,
antes do trânsito em julgado da decisão judicial:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lei Complementar no 104, de
2001)
Em virtude dessa norma, quando o interessado opta por judicializar determinados
créditos (tributo alegado indevido) perante o Poder Judiciário, a compensação envolvendo os
eventuais direitos creditórios provenientes da matéria discutida só pode ser realizada após o
trânsito em julgado da decisão judicial definitiva que seja favorável ao contribuinte.
É assente que o condicionamento da compensação ao trânsito em julgado da
decisão, previsto no art. 170-A do CTN, aplica-se a toda e qualquer modalidade de compensação e
a todo e qualquer tipo de ação judicial. Isto porque, o Código Tributário Nacional dispõe sobre
normas gerais – que devem ser respeitadas por toda a legislação tributária ordinária –, e o texto
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
18
do art. 170-A não faz nenhuma ressalva, seja quanto à modalidade de compensação, seja quanto à
modalidade de ação judicial.
Além disso, no Recurso Repetitivo do STJ dado pelo REsp no 1.164.452 (Tema 345)
assentou-se que o art. 170-A se aplica aos procedimentos de compensação em geral após sua
vigência. Veja-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de
contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.
Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é
vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo,
introduzido pela LC 104/2001. Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
(REsp n. 1.164.452/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Fato é que o art. 170-A do CTN, que trata de direito material, não se contrapõe ao
art. 66 da Lei no 8.383, mas condiciona a compensação ao trânsito em julgado, sendo certo que a
jurisprudência do STJ não diferencia a compensação no âmbito do lançamento por homologação
(art. 66 da Lei no 8.383) das demais hipóteses de compensação para efeito de incidência do
disposto no art. 170-A do CTN.
Acrescente-se, inclusive, que no Recurso Repetitivo do STJ (este também aplicável)
dado pelo REsp no 1.167.039 (Tema 346) assentou-se que:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO DO TRÂNSITO EM
JULGADO. APLICABILIDADE A HIPÓTESES DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
TRIBUTO RECOLHIDO.
1. Nos termos do art. 170-A do CTN, "é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
19
(REsp n. 1.167.039/DF, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2010, DJe de 2/9/2010)
Isto é, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp no 1.167.039, mediante o
procedimento descrito dos Recursos Repetitivos, entendeu que o disposto no art. 170-A do CTN
também se aplica às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente
recolhido. Portanto, mesmo para os mandados de segurança impetrado com vistas a declarar o
direito à compensação tributária tem-se o reconhecimento da necessidade do trânsito em julgado.
É o que, inclusive, pode-se extrair em trecho da ementa do Recurso Repetitivo REsp no 1.365.095
(Tema Repetitivo 118) do qual se extrai:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CÓDIGO FUX. DIREITO DO
CONTRIBUINTE À DEFINIÇÃO DO ALCANCE DA TESE FIRMADA NO TEMA 118/STJ
(RESP. 1.111.164/BA, DA RELATORIA DO EMINENTE MINISTRO TEORI ALBINO
ZAVASCKI). INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO, NO WRIT OF MANDAMUS, DO
EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, PARA O FIM DE OBTER DECLARAÇÃO DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, OBVIAMENTE SEM QUALQUER
EMPECILHO À ULTERIOR FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMPENSATÓRIA PELO
FISCO COMPETENTE. A OPERAÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA REALIZADA NA
CONTABILIDADE
DA
EMPRESA
CONTRIBUINTE
FICA
SUJEITA
AOS
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, NO QUE SE REFERE
AOS QUANTITATIVOS CONFRONTADOS E À RESPECTIVA CORREÇÃO. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. Esclareça-se que a questão ora submetida a julgamento encontra-se delimitada
ao alcance da aplicação da tese firmada no Tema 118/STJ (REsp. 1.111.164/BA, da
relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, submetido a sistemática
do art. 543-C do CPC/1973), segundo o qual é necessária a efetiva comprovação
do recolhimento feito a maior ou indevidamente para fins de declaração do
direito à compensação tributária em sede de Mandado de Segurança.
2. A afetação deste processo a julgamento pela sistemática repetitiva foi decidia
pela Primeira Seção deste STJ, em 24.4.2018, por votação majoritária; de qualquer
modo, trata-se de questão vencida, de sorte que o julgamento do feito como
repetitivo é assunto precluso.
3. Para se espancar qualquer dúvida sobre a viabilidade de se garantir, em sede de
Mandado de Segurança, o direito à utilização de créditos por compensação, esta
Corte Superior reafirma orientação unânime, inclusive consagrada na sua Súmula
213, de que o Mandado de Segurança constitui ação adequada para a declaração
do direito à compensação tributária.
4. No entanto, ao sedimentar a Tese 118, por ocasião do julgamento do REsp.
1.111.164/BA, da relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, a
Primeira Seção desta Corte firmou diretriz de que, tratando-se de Mandado de
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
20
Segurança que apenas visa à compensação de tributos indevidamente recolhidos,
impõe-se delimitar a extensão do pedido constante da inicial, ou seja, a ordem
que se pretende alcançar para se determinar quais seriam os documentos
indispensáveis à propositura da ação. O próprio voto condutor do referido
acórdão, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, é expresso ao
distinguir as duas situações, a saber: (...) a primeira, em que a impetração se
limita a ver reconhecido o direito de compensar (que tem como pressuposto um
ato da autoridade de negar a compensabilidade), mas sem fazer juízo específico
sobre os elementos concretos da própria compensação; a outra situação é a da
impetração, à declaração de compensabilidade, agrega (a) pedido de juízo
específico sobre os elementos da própria compensação (v.g.: reconhecimento do
indébito tributário que serve de base para a operação de compensação,
acréscimos de juros e correção monetária sobre ele incidente, inexistência de
prescrição do direito de compensar), ou (b) pedido de outra medida executiva que
tem como pressuposto a efetiva realização da compensação (v.g.: expedição de
certidão negativa, suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contra os
quais se opera a compensação).
5. Logo, postulando o Contribuinte apenas a concessão da ordem para se declarar
o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento judicial
transitado em julgado da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor
tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos
posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco. Ou seja, se a pretensão é
apenas a de ver reconhecido o direito de compensar, sem abranger juízo
específico dos elementos da compensação ou sem apurar o efetivo quantum dos
recolhimentos realizados indevidamente, não cabe exigir do impetrante, credor
tributário, a juntada das providência somente será levada a termo no âmbito
administrativo, quando será assegurada à autoridade fazendária a fiscalização e
controle do procedimento compensatório.
6. Todavia, a prova dos recolhimentos indevidos será pressuposto indispensável à
impetração, quando se postular juízo específico sobre as parcelas a serem
compensadas, com a efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou,
ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação
da compensação a ser realizada. Somente nessas hipóteses o crédito do
contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de
comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência
de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.
7. Na hipótese em análise, em que se visa a garantir a compensação de valores
indevidamente recolhidos a título do PIS e da COFINS, incidentes sobre a receita
advinda da variação cambial das exportações, afastando-se as restrições previstas
nos arts. 170-A do CTN e art. 26, § 3o, IX da Instrução Normativa/SRF 460/2004, o
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
21
Tribunal de origem extinguiu o writ nesse ponto, sem resolução de mérito, com
arrimo na pretensa insuficiência de documentação acostada, porquanto não
demonstrado o efetivo recolhimento do tributo que se pretende compensar.
8. Ao assim decidir, o Tribunal de origem deixou de observar que o objeto da lide
limitou-se ao afastamento de quaisquer atos ou restrições impostas pelo Fisco ao
exercício do direito de compensar, e, nesse ponto, foi devidamente comprovada a
liquidez e certeza do direito, necessária à impetração do Mandado de Segurança,
porquanto seria necessário tão somente demonstrar que a impetrante estava
sujeita ao recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre receitas decorrentes
de variações cambiais em suas exportações, cuja obrigatoriedade foi afastada
pelas instâncias ordinárias.
9. Extrai-se do pedido formulado na exordial que a impetração, no ponto atinente
à compensação tributária, tem natureza preventiva e cunho meramente
declaratório, e, portanto, a concessão da ordem postulada só depende do
reconhecimento do direito de se compensar tributo submetido ao regime de
lançamento por homologação, sem as restrições impostas pela legislação
tributária. Ou seja, não pretendeu a impetrante a efetiva investigação da liquidez
e certeza dos valores indevidamente pagos, apurando-se o valor exato do crédito
submetido ao acervo de contas, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à
compensação tributária de créditos reconhecidos com tributos vencidos e
vincendos, e que estará sujeita a verificação de sua regularidade pelo Fisco, em
atividade fiscalizatória ulterior.
10. Portanto, a questão debatida no Mandado de Segurança é meramente
jurídica, sendo desnecessária a exigência de provas do efetivo recolhimento do
tributo e do seu montante exato, cuja apreciação, repita-se, fica postergada para
a esfera administrativa. Portanto, perfeitamente cabível o presente Mandado de
Segurança.
[11]. No julgamento do Recurso Especial 1.167.039/DF, de relatoria do eminente
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.9.10, processado sob o rito do art. 543-C
do CPC/1973, assentou-se que a exigência de trânsito em julgado para fins de
compensação de crédito tributário, segundo a regra do art. 170-A do CTN, aplica-
se às demandas ajuizadas após a entrada em vigor da LC 104/2001, ou seja, a
partir de 11.1.2001.
[12]. Recurso Especial da Contribuinte a que se dá parcial provimento, para
reconhecer o seu direito à compensação dos valores de PIS e COFINS
indevidamente recolhidos, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A
do CTN e observada a prescrição quinquenal.
[13]. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a
seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no
julgamento REsp. 1.111.164/BA: (a) tratando-se de Mandado de Segurança
impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do
reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
22
exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente,
para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de
credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão
exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de
compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e (b) tratando-se de
Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a
serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou,
ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação
da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de
quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores
indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída
indispensável à propositura da ação mandamental.
(REsp n. 1.365.095/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 11/3/2019)
Por conseguinte, não há dúvida de que as compensações efetuadas nas GFIPs das
competências, transmitidas após a vigência do art. 170-A do CTN, eram indevidas, pois foram
executadas antes do trânsito em julgado da decisão judicial relativa às contribuições questionadas
judicialmente. O mandado de segurança é posterior a LC 104, de 2001 (vigente a partir de
11/1/2001).
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo a matéria em concomitância em relação a natureza das verbas pagas a título de Terço
Constitucional de férias, Auxílio-Doença/Auxílio-Acidente e Adicional de Horas Extras, conforme
consta no Mandado de Segurança no 0005746-48.2014.403.6106; rejeito a preliminar de
prescrição, de decadência ou de homologação tácita; e, no mérito, na parte conhecida, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, deixando de conhecer a
matéria em concomitância com mandado de segurança relativo à natureza de verbas e rubricas
pagas pelo contribuinte, rejeito a preliminar; e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.278 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723264/2016-53
23
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 979
DF CARF MF
Original